Tribunal: TJDFT
Processo: 0754070-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754070-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHEIMESON MOURA DOS SANTOS IMPETRANTE: MAXWELL JULIANO MOURA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAXWELL JULIANO MOURA DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 74.776, em favor de JHEIMESON MOURA DOS SANTOS, preso desde 4/8/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 28/29). Alega o impetrante que estão configurados fatos novos que determinam a concessão de liberdade em favor do paciente, consubstanciados na obtenção de promessa formal de emprego e na conduta exemplar mantida durante a prisão preventiva, inclusive com a participação em cursos. Entende que não está mais presente o periculum libertatis, repisando a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em outro tópico, assenta que eventual condenação não determinará o cumprimento de pena em regime diverso do aberto, de moo que a segregação cautelar é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. A insurgência contra a prisão preventiva do paciente, sob alegada ausência dos requisitos necessários, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Pena, já foi devidamente analisada nos autos do habeas corpus no 0739418-29.2023.8.07.0000, por acórdão assim resumido por sua ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente encontra-se envolvido em ao menos 24 (vinte e quatro) ocorrências policiais pela suposta prática do delito de estelionato, envolvendo a prestação de serviço não executado, mesmo após o recebimento do pagamento e da insistência da vítima em localizá-lo. Além disso, ele foi recentemente condenado pela prática de idêntico delito, a denotar a necessidade de se resguardar a ordem pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (Acórdão 1764315, 07394182920238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023.) Não veio nesta nova impetração, qualquer prova que determine e modificação do status do paciente, sendo certo que a mera promessa de emprego ou o bom comportamento durante a prisão preventiva não elidem os indícios de autoria e tampouco a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, evidentemente abalada pela reiteração delitiva do paciente. A respeito da alegação de que eventual condenação não determinará o cumprimento de pena em regime diverso do aberto, trata-se de alegação que não pode ser analisada em sede de habeas corpus, que exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal. Afere-se, pois, que o presente habeas corpus é mera reiteração de pedido, de modo que não comporta seguimento. O col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes: 3. As matérias referentes à extensão da ordem concedida ao corréu e aos requisitos da prisão preventiva, já foram apreciadas por esta Corte, no julgamento do RHC n. 154.649/MG e do HC n. 727.127/MG, respectivamente. Desse modo, inviável a apreciação dos temas nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedidos. (AgRg no RHC n. 163.643/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 1. Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido já apreciado anteriormente, sem a apresentação de fatos novos, por se tratar de mera reiteração. (Acórdão 1331896, 07513095220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2023 19:20:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora